Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700845-37.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDITH MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES, OZENILSON MESQUITA XAVIER, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Não tendo a autora se desincumbido do ônus processual de provar os termos da relação jurídica formada, inclusive quanto à forma e montante do pagamento alegadamente inadimplido, a rejeição da pretensão formulada no sentido de receber indenização por dano material e moral é medida que se impõe. 3. Os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Recurso conhecido. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova na situação em análise e à ausência de vício de consentimento por parte dos agravantes na celebração com a agravada de acordo extrajudicial, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.” (AgInt no REsp 1903872/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009